Tribunal: STF
Processo: RE 1537035
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA SOB CPC/2015 - “TAXA DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DE INCENTIVOS FISCAIS” (TCIF) E/OU “TAXA DE SERVIÇO” (TS) – SUFRAMA - LEI Nº 13.451/2017 - PERFIL ECONÔMICOTRIBUTÁRIO LEGÍTIMO (LEGAL E CONSTITUCIONAL): INEXISTÊNCIA DE ADOÇÃO DE INTEGRAL BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO, CUSTO RAZOÁVEL E AUSÊNCIA DE CARÁTER ARRECADATÓRIO OU CONFISCATÓRIO.



    1 - Trata-se de apelação interposta pela parte impetrante, contra sentença (CPC/2015 ) que, em demanda regularmente processada, denegou a segurança, em ação que objetivava determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir a TCIF (Taxa de Controle de Incentivos Fiscais da Superintendência da Zona Franca de Manaus) e a TS (Taxa de Serviço), previstas na Lei nº 13.451/2017.



    2 – O STF julgou inconstitucional o art. 1º da Lei 9.960/00, que instituíra a “Taxa de Serviços de Administração (TSA)”, por não haver definição na legislação do fato gerador da exação (RG-ARE nº 957.650). Suplantando tal óbice, editou-se a MP nº 757/2016, convertida na Lei nº 13.451/2017, instituindo a “Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF)” e a “Taxa de Serviço ( TS)”, então com definição legal dos respectivos fatos geradores.



    2.1 - A TCIF e a TS (Lei nº 13.451/2017) atinam, respectivamente, com o exercício do poder de polícia e custeio da prestação de serviços, pela SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus), nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental. Ambas, pois, cada qual em seu campo de ser (TCIF e TS) atendem aos requisitos de validade exigidos para as taxas, por terem como fatos geradores o “exercício regular do poder de polícia” ou a “utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”, distinguindo-se, portanto, do regramento da “TSA”.



    2.2 – Tais taxas não ostentam perfeita coincidência/colidência com a base de cálculo de impostos, restando atendido, pois, o claro comando da SV-STF/29: “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”; as exações hostilizadas possuem, em essência, valores fixos e pré-definidos, independente da capacidade contributiva do contribuinte, com limitação máxima da TCIF, referenciando-se pelo valor das mercadorias.



    2.3 - No mesmo sentido, não há comprovação plena nem indícios da presença de suposto caráter arrecadatório ou confiscatório, porque o custo da atividade estatal deve sopesar toda a estrutura envolvida, abrangendo as fases preliminares e posteriores à fiscalização e não somente quanto a tal em si e, em relação à TCIF, há mecanismo interno de contenção de valores máximos. Precedente: (AI 1009698-13.2021.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, TRF1, PJE 22/04/2021 ) .



    2.4 – A sistemática de atualização monetária (por ato do Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), via incidência do IPCA-E/IBGE ou indexador que o venha a substituir, está em conformidade com o §2º do art. 97 do CTN (que permite, tanto mais por índice oficial, a recomposição da base de cálculo sem que tal denote majoração do tributo). Ademais, “obter dictum”, se tal vício houvesse, ela não atingiria a exigência do valor principal originário.



    3 - Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 145, inciso II e § 2º; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Posteriormente, dirimindo a incompatibilidade constitucional existente na formulação da TSA, foi editada a MP nº 757/2016 convertida na Lei nº 13.451/2017, que criou a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais (TCIF) e a Taxa de Serviço ( TS), com a definição dos respectivos fatos geradores.



    Importante ressaltar que medidas provisórias podem criar ou majorar tributos, com exceção das exações que necessitam ser instituídas por lei complementar. Contudo, a cobrança dos tributos instituídos por meio de medida provisória depende da conversão desta em lei antes do exercício financeiro em que a exação deve ser exigida.



    A TCIF foi instituída pela Lei nº 13.451/2017 em virtude do exercício do poder de polícia de que tratam os arts. 2º, 3º e 4º, no âmbito da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental.



    Dita norma assim define o fato gerador e os valores parametrizados da exação:



    (...)



    Por sua vez, a TS foi criada para o custeio das atividades da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, sendo cobrada de pessoas físicas e jurídicas, tendo como fato gerador a prestação de serviços previstos no anexo II da norma infraconstitucional, tais como o cadastramento, atualização cadastral, recadastramento, reativação cadastral, armazenagem e movimentação de cargas e utilização de contêineres.



    Neste prisma, verifica-se que a TCIF e a TF atendem aos requisitos de validade do tributo taxa, por terem como fatos geradores o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, havendo a contraprestação do Poder Público, com a realização da atividade estatal, pelo pagamento do tributo (referebilidade), não se confundindo com a TSA, que padecia de vício de constituição, por não possuir fato gerador estabelecido em Lei.



    Na espécie, não deve prosperar eventual alegação de que as taxas são inconstitucionais, por terem bases de cálculo próprias de impostos, dado que, conforme a súmula vinculante nº 29 do STF, “ é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”, e, no caso dos autos, não restou comprovado que as taxas possuem base de cálculo com integral identidade de outros tributos, porquanto a TCIF possui valores fixos, independente da capacidade contributiva do contribuinte, havendo apenas um percentual máximo, sobre o valor das mercadorias, para limitar a sua cobrança, enquanto a TF possui valores pré-definidos de acordo com o serviço solicitado.



    No mesmo sentido, não restou comprovado o caráter arrecadatório das taxas, uma vez que não há provas de que os valores fixados pelo legislador não seriam proporcionais e razoáveis à atividade de fiscalização desempenhada pelo ente público, na medida em que se deve levar em consideração toda a estrutura envolvida no processo, abrangendo as fases preliminares e posteriores à fiscalização, não se restringindo apenas à atividade final fiscalizatória.



    Em outra análise, não deve ser acatada a alegação de ocorrência de confisco, em razão de a própria norma limitar a cobrança da TCIF em 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da mercadoria, respeitando o princípio de vedação ao confisco, e, no caso da TS, há a remuneração fixa por cada serviço prestado pela Autarquia Federal. Num. 292578549 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS - 10/04/



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente